Tribunal: TJES
Processo: 5001776-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: FRANCISCO DE ANDREIA ALVARO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001776-65.2017.8.08.0030

RECTES.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RECDO.: FRANCISCO DE ANDREIA ALVARO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO COOKTOP. GARANTIA ESTENDIDA. OXIDAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da arte autora: Alega, em síntese, que em 25/06/2014 adquiriu um Cooktop 5B Nardelli NV5QC Quadrich AMA preto Inox, com garantia estendida, sendo que em fevereiro/2017 passou a apresentar problemas ao ligar. O produto foi encaminhado para a assistência técnica em três oportunidades, sem solução. Busca com a presente ação a entrega de um Cooktop novo e em perfeitas condições, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 5047091. 2. Tese da Requerida Mapfre: Sustenta, em síntese, que o vício apresentado pelo produto foi decorrente de oxidação, sendo causa de exclusão da garantia com base na cláusula 4ª. Em sede recursal, busca pela concessão de efeito suspensivo, bem como incompetência do juizado especial. Reitera, no mérito, a causa excludente apontada no laudo, além de postular pela improcedência da condenação a título de danos morais ou sua redução. 3. Tese da Requerida LCR: Sustenta não ter cometido qualquer ato ilícito, reiterando que a responsabilidade é da seguradora. Em sede recursal, busca apenas a improcedência da condenação a título de danos morais ou sua redução. 4. Sentença: “ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, pelo que, CONDENO as requeridas LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA, nos seguintes termos: A) – SUBSTITUÍREM O PRODUTO DEFEITUOSO, RATIFICANDO a decisão de ID – 476193; B) – PAGAREM o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros e correção monetária desde a presente data Com o cumprimento da obrigação contida no item A), fica, a requerida que cumpri-la, autorizada a retirar o aparelho defeituoso junto a parte autora, no prazo de 30(trinta) dias, na forma que melhor convier para ambas, sob pena de perdimento do bem”. 5. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelas recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a MAPFRE pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, podendo a questão ser resolvida a partir da prova documental produzida pelas partes. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utilizou do serviço das recorrentes como destinatário final, preenchendo-se os requisitos subjetivo e objetivo dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, é possível a inversão do ônus da prova, quando presente o requisito da verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência técnica do consumidor, em relação à parte adversa. No que se refere à substituição do produto adquirido (Cooktop 5B Nardelli NV5QC Quadrich AMA preto Inox), entendo que a r. sentença foi acertada, considerando que o Cooktop apresentou problemas ainda no prazo de garantia estendida, sendo enviado para a assistência técnica que apresentou laudo genérico acerca de uma possível oxidação sem, contudo, comprovar que uma determinada peça do produto foi submergida a algum líquido. Portanto, a tese de oxidação, por si, subjetiva, leva à verificação de fragilidade do produto. Quanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. A não solução do problema no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de forma plena. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema, e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 6. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO dos recursos interpostos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença de primeiro grau unicamente no que tange ao dano moral, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.